Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que manteve parcialmente condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Sustenta-se omissão na valoração de vetor da pena e erro material na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões: (i) a omissão na fundamentação da valoração negativa na primeira fase da dosimetria; e (ii) o erro material na segunda fase relacionado à confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É cabível a negativação das consequências do crime na primeira fase, fundamentada no impacto social da traficância, independentemente da magnitude do valor apreendido.
Corrige-se o erro material na segunda fase para reconhecer a confissão espontânea como atenuante.
Ajusta-se o dispositivo do julgado para refletir a correção promovida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A negativação das consequências do crime pode ser fundamentada no impacto social da traficância.
Erro material na dosimetria deve ser corrigido para reconhecer a atenuante correta.